Tribunal: STF
Processo: HC 190535
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do habeas corpus 588.622/SP, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo". 
    2. Todavia, ao manter indeferimento do pedido defensivo, a Corte de origem apontou que, “embora se trate de paciente com cardiopatia (fl. 23), o estabelecimento prisional em que se encontra dispõe de equipe médica. No mais, recluso em regime fechado, com lapso para progressão ainda não atingido, e não existindo relatos de contaminação no presídio, de fato descabida a benesse almejada, nos termos do art. 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ” . Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 
    3. Agravo regimental não provido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre, em regime fechado, pena de 14 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 25 da Lei 11.343/2006 e 304 do Código Penal, com término previsto para 23.07.2030. 
    Tendo em vista a pandemia de COVID-19, a defesa requereu a saída antecipada do paciente perante o Juízo das execuções, mas não obteve êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus junto à Corte de origem, contudo não logrou êxito.
    A defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ.
    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta, considerando o atual estado pandêmico, que, “independente da gravidade do delito pelo qual o Sentenciado cumpre pena – o caso em testilha deve seguir a Recomendação do CNJ”.
    Aduz que “não se pode descuidar do fato de que o sistema prisional paulista (e brasileiro) e as pessoas lá custodiadas fazem parte da sociedade e, da mesma forma, merecem a proteção aos seus direitos, em especial o direito à vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de determinados grupos para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos, principalmente com a colocação em liberdade de parcela da população prisional”.
    Alega que o paciente “foi diagnosticado com arritmia cardíaca em maio de 2015, oportunidade em que foi indicado tratamento”, razão pela qual “É preciso dar imediato cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19), devendo ser concedida prisão domiciliar ao sentenciado”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “EX POSITIS, demonstrada as ilegalidades acima descritas, esperam os impetrantes, após o processamento do presente feito, haja por bem esse Supremo Tribunal Federal, face a excepcionalidade do caso em estudo, conceder, in limine, a ordem colimada se o caso, de ofício, ratificando-a no mérito para determinar-se a PRISÃO DOMICILIAR humanitária ALEXANDRE CAMPOS DOS SANTOS, de forma temporária, até o final do período de pandemia atestado pelas autoridades públicas, nos termos da Recomendação CNJ 62/2020, a ser implementada pelo Magistrado singular, que deverá fixar as condições e alertar o acusado de que, em caso de eventual descumprimento, a segregação provisória será imediatamente restabelecida.
    Por fim, apenas a título de argumentação, impende ressaltar que, uma vez constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada obsta que esta Corte, ainda que venha a não conhecer da ordem, defira a liminar de ofício, confirmando-a posteriormente no julgamento de mérito da impetração”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não olvido que ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
    Além disso, o mencionado texto, em seu art. 5º, recomenda “aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas”:
    […]
      Todavia, na hipótese, a Corte de origem destacou que, “embora se trate de paciente com cardiopatia (fl. 23), o estabelecimento prisional em que se encontra dispõe de equipe médica. No mais, recluso em regime fechado, com lapso para progressão ainda não atingido, e não existindo relatos de contaminação no presídio, de fato descabida a benesse almejada, nos termos do art. 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ” (fl. 29, sublinhei). 
    Dessa forma, percebe-se que o Tribunal local apontou elemento concreto a partir do qual concluiu estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que, a despeito da existência de comorbidade préexistente, foi apontada a disponibilidade de atendimento médico no interior do estabelecimento prisional, bem como a ausência de casos da Covid-19 na penitenciária.
    Por fim, aponto que, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ”. 
    Deveras, entendo que o exame da matéria relativa à pandemia de Covid-19, em razão das particularidades objetivas e subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COVID-19: PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC 179.948-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/5/2020)
    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente